Tribunal: TJMT
Processo: 1016970-46.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016970-46.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JULIO HIROCHI YAMAMOTO FILHO - CPF: 844.178.201-63 (EMBARGADO), JULIO HIROCHI YAMAMOTO - CPF: 419.145.628-87 (EMBARGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), JULIO HIROCHI YAMAMOTO - CPF: 419.145.628-87 (EMBARGANTE), JULIO HIROCHI YAMAMOTO FILHO - CPF: 844.178.201-63 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APRESENTAÇÃO POR AMBAS AS PARTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –AJUIZAMENTO CONTRA SÓCIO/AVALISTA DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL –

SUSPENSÃO INVIÁVEL – TEMA JÁ RESOLVIDO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO –

BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA – REQUISITOS DO ART. 1o DA LEI 8.009/90 PREENCHIDOS – ÚNICO IMÓVEL RESIDENCIAL DOS EXECUTADOS
–
AUSÊNCIA DOS
VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022
– PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – INVIABILIDADE –
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração opostos com o único propósito de rediscutir o mérito da lide e alterar o resultado do julgamento, sem que tenha ocorrido nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, conheceu em parte o recurso e nesse ponto o deu provimento “
para declarar a impenhorabilidade do imóvel com matrícula n. 90.776, registrado no 6o CRI de Cuiabá, por tratar de bem de família
”.

Os executados (Julio Hirochi Yamamoto Filho e outros), dizem que a CCB objeto da lide foi emitida em 2017, enquanto a recuperação judicial proposta em 2019, logo o crédito se submete a ela. Aduz que houve omissão no julgado quanto à análise da supressão de garantias e impeditivo de medidas expropriatórias, o que estava contido no plano aprovado em AGC.

Postulam que “
a ação executiva, bem como a garantia fidejussória e aval assumido pelos avalistas devem serem extintas, conforme previsto nas premissas do plano. Portanto, a previsão no PRJ para extinção das garantias prestadas pelos coobrigados acerca dos créditos sujeitos à recuperação judicial, tal qual neste caso, é válida e deve ser respeitada, à luz do entendimento atual do STJ acerca do art. 49, §2o da LRE”
(id no 118996996 - Pág. 13).

Já a exequente aduz que diferentemente do que foi indicado no acórdão, o ônus da prova de que o imóvel penhorado cuida-se de bem de família é do executado e não do exequente. Defende ser incontroverso que a parte não provou que o imóvel penhorado é o único que serve como moradia.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões apresentadas por ambas as partes, fica evidente a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis unicamente quando preenchidos os requisitos elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

No que diz respeito à arguição dos executados,
constou no acórdão que “
Nos Embargos à Execução n. 1048886-43.2019.8.11.0041 já foi rejeitada a arguição dos agravantes de que o deferimento do processamento implica na suspensão das Execuções contra os sócios da recuperanda. Por consequência, a matéria está preclusa”.

No mais, ao interpor o Agravo de Instrumento os ora embargantes afirmaram que “
Considerando, assim, que o crédito buscado na ação executiva está arrolado na recuperação judicial da empresa APOLUS ENGENHARIA, e que o seu pagamento consta no plano apresentado nos autos da recuperação judicial, tem-se que a dívida que embasa a mora desta ação
não deve mais subsistir com a aprovação do plano em Assembleia Geral de Credores
a ser designada
pelo Juízo Universal
e consequentemente com a homologação do mesmo, uma vez que operar-se-á novação, nos exatos termos do art. 59 da Lei no 11.101/05
”.

Ou seja, nas razões recursais apontaram que sequer havia ocorrido a aprovação do plano e sua respectiva homologação. Por conseguinte, se isso ocorreu supervenientemente, cuida-se de fato novo e não de omissão.

Por conseguinte, não há nada a ser analisado diversamente do que já foi nos Embargos à Execução citados anteriormente, pois já abordado que o mero deferimento do pedido de processamento não implica na novação da dívida, única questão posta em discussão.

Com relação à irresignação do exequente, o aresto foi expresso ao apontar que os executados demonstraram que o imóvel
com matrícula n. 90.776, registrado no 6o CRI de Cuiabá cuida-se de bem de família, no entanto, a Cooperativa não desincumbiu de fazer prova em sentido contrário, ônus que lhe competia.

Confira-se:

“ (...)

Pretendem no presente Recurso a declaração de impenhorabilidade apenas do imóvel com matrícula n. 90.776.

Ele foi adquirido por Sati Weno Yamamoto, casada desde 01/02/1975 com o agravante, e consta a averbação de edificação de uma obra residencial em 11/11/2021 com área total de 472,20m2 (id n. 57536243 - Pág. 2, 1o grau). Foram também anexadas nos autos faturas de água e luz (id n. 60042389, 1o grau).

E esse imóvel foi o único localizado em nome do agravante em pesquisa no sistema INFOJUD no dia 29/08/2019.

Por conseguinte, é evidente sua impenhorabilidade, pois destinado à moradia da família. A Lei n. 8.009/90 preceitua:

“Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outr a natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”.

E mais:

“
Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente
”.

Já a agravada não comprovou que os agravantes não moram naquele local ou possuem demais bens em seu nome, ônus que lhe incumbia.

Além disso, ante a ausência de impugnação, será mantida a penhora do
outro imóvel.

Quanto a não estar demonstrado que se cuida de bem de família por não haver registro ou averbação nesse sentido na margem da matrícula, como manda o art. 1.714 do Código Civil, deve-se levar em conta que a impenhorabilidade foi reconhecida com amparo no art. 1o,
caput
, da Lei 8.009/90, o que torna desnecessária aquela anotação.

Importante destacar que o art. 1711 do Código Civil manteve as regras de impenhorabilidade do bem de família instituídas pela Lei Especial (8.009/90):

“Art. 1.711. Podem os cônjuges, ou a entidade familiar, mediante escritura pública ou testamento, destinar parte de seu patrimônio para instituir bem de família, desde que não ultrapasse um terço do patrimônio líquido existente ao tempo da instituição,
mantidas as regras sobre a impenhorabilidade do imóvel residencial estabelecida em lei especial
”.

(Grifos nossos).

(...)

Como visto, todas as questões abordadas por ambos os embargantes foram amplamente debatidas no acórdão ora atacado.
Posto isso, é flagrante o intuito deles de rediscussão do mérito, para o que não se presta esta via.

Além do quê,
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”.
(AgRg no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento é imprescindível estar configurada alguma das situações descritas no artigo 1.022 do CPC, ausentes neste caso.

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022